Tribunal: TJDFT
Processo: 0734927-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734927-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO ORIGINAL BRASÍLIA 409 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal promovida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, rejeitou exceção de pré-executividade, bem como a garantia oferecida pela agravante, consistente em debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce. Por meio da decisão de ID 63176454, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. A decisão foi comunicada ao Juízo de origem (ID 63183445). Nas contrarrazões de ID 63722802, o agravado noticiou a perda superveniente do interesse de agir da empresa agravante. É a síntese dos fatos. DECIDO FUNDAMENTAÇÃO Consoante relatado, o Distrito Federal noticiou a baixa do débito fiscal mediante a juntada do documento de ID 63722803, produzido em 2/9/2024, o que evidencia a perda superveniente do interesse de agir da agravante. Ressalto que o processo de execução fiscal já foi extinto na origem com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos da sentença de ID 211706759, prolatada em 19/9/2024. Assim, conquanto seja tempestivo, o presente recurso não desafia conhecimento. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, e 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub